Tribunal: STF
Processo: HC 208355
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: Execução Penal. Habeas corpus. Associação criminosa, corrupção ativa e crime sobre a responsabilidade de prefeitos e vereadores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou o HC 682.144, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 18 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos nos arts. 288 e 333, caput, do Código Penal, e no art. 1º, I, do Decreto Lei n. 201/67, vedado o direito de recorrer em liberdade.



3. Durante o cumprimento da pena, a defesa requereu ao Juízo da execução a concessão da prisão domiciliar. O pedido foi indeferido.



4. Em seguida, foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 682.144, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, também denegou a ordem.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que o paciente faz parte do grupo considerado de risco da pandemia do Covid-19, em razão do seu “GRAVE QUADRO CRÔNICO DE HIPERTENSÃO e NEUROPATIA DIABÉTICA”. Alega que o STJ denegou a impetração lá formalizada sob o fundamento de que “o Paciente se encontra em regime prisional fechado”. Contudo, ressalta que o paciente encontra-se atualmente cumprindo pena no regime prisional intermediário.



6. A defesa requer o deferimento de medida liminar para assegurar que o acionante “tenha sua saída temporária prorrogada para mais 60 dias, para efetivação do seu tratamento e exames necessários para com a sua saúde”. No mérito, pleiteia a concessão da ordem fim de determinar “que ele cumpra a pena em prisão albergue domiciliar enquanto perdurar sua grave situação de saúde, nos termos nos termos do art. 5º, III, da Recomendação 62/2020 do CNJ”. Subsidiariamente, postula “que o mesmo venha utilizar tornozeleira eletrônica, para cumprir o tratamento e se caso necessário até mesmo internação em rede hospitalar da sua municipalidade”.



7. Decido.



8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



10. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



11. Embora a petição inicial do habeas corpus tenha sido instruída com cópia de documentos que comprovem a progressão do acionante para regime mais brando (doc-e 6), pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o imediato acolhimento da pretensão defensiva. Até porque, tal como assentou o STJ, o paciente “cumpre a alta pena de 18 anos e 4 meses de reclusão”, tendo sido “determinada a realização de teste de contaminação pelo vírus da COVID-19, bem como a elaboração de novo laudo médico oficial, atestando o atual quadro de saúde do sentenciado. Em consulta aos autos de origem, verificou-se que a diligência apontou inexistência de contaminação, bem como que está recebendo acompanhamento médico adequado, inclusive pontualmente, quando se faz necessário, além das medicações de uso contínuo. Com efeito, apenas no mês de junho, diversos foram os atendimentos realizados a (...), merecendo destaque: a consulta médica datada de 02/06/2021; sua testagem viral em 09/06/2021; seu o encaminhamento do paciente para outras especialidades médicas; bem como o recente trânsito externo da penitenciária destinado a seu tratamento de saúde, ocorrido em 22/06/2021”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens da decisão do STJ:



    “Como visto no relatório, a impetração busca a concessão da prisão domiciliar ao paciente, ante a atual pandemia de Covid-19. 



    Todavia, não verifico a existência do constrangimento ilegal alegado. 



    Confira-se, no que interessa, o que consta do acórdão impugnado (e- STJ fls. 43/45):



    Verte dos autos de origem que (...) cumpre pena privativa de liberdade de 18 anos e 04 meses de reclusão, em regime fechado, por infração ao disposto nos artigos 288 e 333, caput, ambos do Código Penal, e ao artigo 1º, inciso I, Decreto Lei nº 201/1967, todos provenientes da Comarca de Miguelópolis, com término estimado para 18 (dezoito) de agosto de 2035. 



    [...] 



    Conforme adiantado quando do pleito em seara liminar, inexiste ilegalidade ou teratologia nas decisões guerreadas. Ao contrário, como bem ponderado pela douta magistrada (fls. 152/154 e 158), o paciente está recebendo tratamento médico adequado a sua condição de saúde. 



    No mais, muito embora o impetrante tenha colacionado longa fundamentação sobre a plausibilidade da suspeita de infecção do paciente pelo vírus da COVID-19, bem como sobre as comorbidades que assolam a saúde de (...), não há que se cogitar em concessão da ordem. 



    Isso porque, conforme se infere das informações prestadas pela zelosa magistrada de primeiro grau de jurisdição, foi determinada a realização de teste de contaminação pelo vírus da COVID-19, bem como a elaboração de novo laudo médico oficial, atestando o atual quadro de saúde do sentenciado. 



    Em consulta aos autos de origem, verificou-se que a diligência apontou inexistência de contaminação, bem como que está recebendo acompanhamento médico adequado, inclusive pontualmente, quando se faz necessário, além das medicações de uso contínuo. 



    Com efeito, apenas no mês de junho, diversos foram os atendimentos realizados a (...), merecendo destaque: a consulta médica datada de 02/06/2021; sua testagem viral em 09/06/2021; seu o encaminhamento do paciente para outras especialidades médicas; bem como o recente trânsito externo da penitenciária destinado a seu tratamento de saúde, ocorrido em 22/06/2021 (informação extraída do Sistema de Informações Criminais dessa Corte de Justiça INTINFO). 



    Portanto, em sentido diametralmente oposto à insistência defensiva, de rigor reconhecer que o paciente vem recebendo absolutamente todos os cuidados necessários para a melhora de seu peculiar estado de saúde, quiçá privilegiado em comparação a todo e qualquer cidadão que busca atendimento junto à rede pública de saúde.



    Daí por que, na mesma linha do que se observou na impetração anterior, não se sustenta qualquer argumento no sentido de apontar desídia estatal. (Grifei.)



    Consta do art. 5º, III, da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça o seguinte:



    Art. 5º Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: 



    [...] 



    III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução



    Como se vê, a aludida recomendação, no ponto, diz respeito aos presos em regime aberto e semiaberto, de modo que o recorrente não se enquadra na excepcionalidade mencionada, já que se encontra em regime fechado, não podendo ser ignorado que ele cumpre a alta pena de 18 anos e 4 meses de reclusão, bem como o asseverado pelo Tribunal de origem no sentido de que, ‘conforme se infere das informações prestadas pela zelosa magistrada de primeiro grau de jurisdição, foi determinada a realização de teste de contaminação pelo vírus da COVID-19, bem como a elaboração de novo laudo médico oficial, atestando o atual quadro de saúde do sentenciado. Em consulta aos autos de origem, verificou-se que a diligência apontou inexistência de contaminação, bem como que está recebendo acompanhamento médico adequado, inclusive pontualmente, quando se faz necessário, além das medicações de uso contínuo. Com efeito, apenas no mês de junho, diversos foram os atendimentos realizados a (...), merecendo destaque: a consulta médica datada de 02/06/2021; sua testagem viral em 09/06/2021; seu o encaminhamento do paciente para outras especialidades médicas; bem como o recente trânsito externo da penitenciária destinado a seu tratamento de saúde, ocorrido em 22/06/2021 (informação extraída do Sistema de Informações Criminais dessa Corte de Justiça INTINFO)" – e-STJ fl. 45. É de relevo mencionar, por oportuno, que o Poder Público não se quedou inerte diante da situação. O Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação n. 62/2020, pela qual adotou medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. O Ministério da Justiça e o Ministério da Saúde também publicaram a Portaria Interministerial n. 7, adotando uma série de medidas para o enfrentamento da situação emergencial.”



12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 09 de novembro de 2021.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



     Relator